Tribunal: STF
Processo: RE 97225
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-05-13
Data de publicação: 1983-05-13

Ementa:
CRIMINAL. ARQUIVAMENTO DO PROCESSO. POSTERIOR OFERECIMENTO DA
DENUNCIA, SEM FATOS NOVOS E APÓS O PRAZO RECURSAL.
SE E CERTO QUE ANTE IMPLICITA MANIFESTAÇÃO DO M.P. PELO ARQUIVAMENTO
DO INQUERITO POLICIAL, NESSE SENTIDO DECIDIU O JUIZ E, AINDA MAIS,
SE FLUIU POR INTEIRO O PRAZO PRECLUSIVO RELATIVO A TAL DECISÃO E
FATOS NOVOS NÃO SURGIRAM, INCABIVEL O POSTERIOR OFERECIMENTO DA
DENUNCIA PELO M.P. E SEU RECEBIMENTO PELO MAGISTRADO.